Tribunal: TJES
Processo: 0052836-89.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0052836-89.2013.8.08.0035

EMBARGA
NTE
:

BRUNO MAZZEGA VERONEZ

EMBARG
AD
O
:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRADIÇÃO
. VÍCIO INEXISTENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.

O

decisum
objurgado não padece de
contradição
e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da primeira câmara cível do egrégio tribunal de justiça do estado do espírito santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0052836-89.2013.8.08.0035

EMBARGA
NTE
:

BRUNO MAZZEGA VERONEZ

EMBARG
AD
O
:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conf
o
rme relatado, t
rata-se
de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

oposto

por
BRUNO MAZZEGA VERONEZ

contra v
.
acórdão

(
id.
6
789174
)

que nos autos d
a

Apelação Cível
,
à unanimidade
,
concedeu parcial
provimento ao recurso
por ele
interposto

em face de

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

Em suas razões (
id.
6878730

),
o
Embargante alega,
em síntese
,
a existência do vício de
contradição
,
posto que a
o
contrário do que constou no acórdão,
o embargante não
visa
discut
ir
apenas a legalidade da cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega,
mas também
o atraso na entrega do imóvel, sob a justificativa de estar presente no contrato cláusula abusiva
,
eis
que permit
ida

a
altera
ção d
o prazo
de entrega de forma
unilateral
e
sem justificativa.

Aduz, ainda,
que
é impreterível
a
reversão do acórdão que afastou a condenação por danos morais no valor de R$ 10 mil reais, devendo ser mantida na íntegra a sentença.

De início,
insta
frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

N
a lição do Superior Tribunal de Justiça,
a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos
ocorre quando
“
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva.
Contradição
, assim,
é a antinomia interna
, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022 -
grifei
).

Em que pese
a argumentação trazida pel
o

e
mbargante
,
entendo que

o
acórdão vergastado não está maculado de
contradição,
visto que
j
ulgou
o
recurso

com coerência e
enfrentando
todos os pontos
aventad
o
s pelo recorrente
,
sem apresentar
incompatibilidade lógica

nos fundamentos
expedidos
.

Nesse sentido
,
cito
alguns trechos do acórdão embargado (id.
6
789174
):

“[...] Pelo que se vê do documento de fls. 132 e 262, o contrato no qual foi firmada, em
5 de outubro de 2011
, a promessa de adquirir uma unidade imobiliária pelo recorrido tinha como previsão de entrega deste bem ao consumidor a data de
31 de dezembro de 2013
.

Ocorre que, examinando o feito não é possível constatar que a referida data de entrega tenha sido informada ao consumidor.

Isso porque, o que se vê pela documentação carreada ao feito é que o promitente adquirente tinha como previsão de entrega do imóvel o prazo estatuído no contrato de fls. 30/32, qual seja, “24 (vinte e quatro) meses após o registro em cartório do contrato de financiamento à construção”.

Dessa forma, como não chegou a ser obtido o financiamento bancário, fato este confirmado pela própria recorrente, fora aplicada ao caso a cláusula contratual retrocitada e que previa a entrega do imóvel somente após 24 (vinte e quatro) meses depois do registro em cartório do contrato de financiamento, não havendo sequer indícios de que o consumidor tenha sido cientificado da data efetiva de entrega da unidade imobiliária, qual seja, 31 de dezembro de 2013.

Com base nisso, vê-se que a conduta da recorrente não somente deixa evidente a inserção de cláusula abusiva em contrato regido pela legislação de consumo, como desrespeitou princípios básicos da relação consumeirista, dentre eles, o dever de informação (art. 6º, III, do CDC), daí porque deve ser o pacto rescindido.

Além disso, segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, nos casos de resolução do contrato de promessa de compra e venda, a restituição das quantias pagas será imediata e integral nas hipóteses em que o promitente vendedor⁄construtor foi o responsável e parcialmente, caso a culpa tenha sido do comprador.

A respectiva orientação, inclusive, culminou na edição do enunciado sumular nº 543, que assim disciplina:

Súmula 543/STJ. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

No que atine aos danos morais, entendo que assiste razão à recorrente.

Isso porque, como restou bem evidenciado, a hipótese dos autos trata de ausência de fixação do prazo de entrega do imóvel adquirido pelo recorrido junto à construtora recorrente.

É certo que o Colendo STJ, em remansosa jurisprudência, sedimentou entendimento no sentido de que a demora exacerbada na entrega de imóvel adquirido na planta pode dar ensejo à reparação por danos morais em favor do consumidor.

Ocorre que, como dito, não se está diante da hipótese de demora na entrega de imóvel, mas sim do estabelecimento de cláusula abusiva por parte da construtora ao não fixar uma data predeterminada para a entrega da unidade imobiliária adquirida pelo apelado.

Não se deve ignorar que a conduta da construtora recorrida é repudiada não apenas pela prática comercial, mas principalmente pelo direito, especialmente por se tratar de relação de consumo, onde imperam, como direitos básicos do consumidor, o da informação e o da efetiva prevenção e reparação de danos de ordem material e moral, dentre outros (art. 6º, III e VI, do CDC).

Contudo, isso não quer dizer que toda ofensa a direito do consumidor será capaz de dar ensejo à reparação de ordem moral, eis que se exige a demonstração de fato grave e capaz de abalar o patrimônio moral do ofendido, o que não vejo no caso dos autos.

Justamente nesse rumo, já decidiu a Augusta Corte:

[...] 4. Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. [...] (AgInt no AREsp n. 1.954.973/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo, para reformar em parte a sentença recorrida e afastar o dever da imobiliária recorrente de indenizar por danos morais.’’

Desta feita
,
observo que resta claro que as razões manejadas são
relativas ao seu inconformismo com
o acórdão
proferid
o
,
sendo evidenciado, portanto, que
o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve
contradição
deste Órgão Julgador.
No caso,
ao contrário do que pretende fazer crer a parte embargante, o acórdão está suficientemente fundamentado,
inexistindo

o alegado vício
.

Justamente nesse rumo, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. [...] (EDcl no REsp n. 1.205.946/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, DJe de 20/11/2019).

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12/3/2024.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões